Tribunal: TCU
Processo: 002.238/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022026, modalidade Pregão e Uasg 982095 (Objeto: Contratação de empresa para mão de obra referente à reforma e ampliação da Creche Francisco Mineiro Silva e da Escola Adalice Remígio Gomes.)

Inteiro teor:
Acórdão 2120/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90002/2026, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Monteiro/PB, com valor estimado de R$ 146.867,37, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra referentes à reforma e ampliação da creche Francisco Mineiro Silva. Considerando que as supostas falhas apontadas pela representante não têm o condão de impactar significativamente a finalidade do objeto, gerando baixo risco para a contratação; Considerando a baixa materialidade do caso, dado que o valor atual da proposta classificada (R$ 110.150,5275) se situa abaixo do limite de R$ 120 mil para instauração de Tomada de Contas Especial e o potencial dano decorrente da desclassificação da representante seria inferior a um centavo; Considerando a baixa relevância e a desnecessidade de atuação direta do Tribunal, visto que os temas suscitados (como a presunção de inexequibilidade inferior a 75%) não são inéditos e já possuem vasta jurisprudência consolidada nesta Corte (Súmula TCU 262 e Acórdãos 465/2024 e 803/2024, ambos do Plenário); Considerando que a representante já interpôs recurso administrativo no âmbito da própria prefeitura, o qual ainda pende de julgamento, reforçando que a atuação do órgão jurisdicionado e do respectivo controle interno é suficiente para o adequado tratamento do fato; e Considerando que a continuidade do exame da representação mostra-se prejudicada ante a baixa gravidade e o impacto dos fatos narrados perante os limitados recursos fiscalizatórios desta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade do seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação à representante, à Controladoria-Geral da União e à Prefeitura Municipal de Monteiro/PB, para a adoção das providências internas de sua alçada. 1. Processo TC- Processo 002.238/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sun Light Brasil Ltda. (40.995.000/0001-93). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Monteiro/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marilane Pereira Nunes, representando Sun Light Brasil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.